Tribunal: STF
Processo: HC 86552
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do
Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em
habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria,
 ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação
ulterior de HC de co-réu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido.
Agravo improvido. Aplicação da súmula 691. Não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator
 que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com
legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento
implicaria dupla supressão de instância